Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA SEM RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. DEMORA NA CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÕES DEFERIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. ERRO DE FLUXO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As sentenças de procedência lavradas na ação constitucional de Mandado de Segurança, para que produzam seus regulares efeitos, estão submetidas a remessa necessária a instancia superior, independentemente da vontade ou mesmo de interposição de recurso pelas partes, conforme regra estampada no art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009. Esta regra tem por escopo proteger os entes federativos contra eventuais desacertos de sentença de procedência (cf. REsp 1379494/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/06/2013), o que, à luz dos fatos apurados, não é a hipótese aqui tratada.
2. A prova pré-constituída nos autos comprovou que a demora na concessão das chamadas “Gratificação de Alfabetização (GAA)” e da “Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE)” no contracheque do impetrante ocorreu por falha administrativa em relação ao fluxo do procedimento administrativo, o que ocasionou um retardo indevido na implantação dos benefícios previamente deferidos pela autoridade competente. 2.1. Comprovado o direito líquido e certo e evidenciada a conduta omissiva da administração, a sentença que concedeu a ordem deve ser mantida em sua integralidade.
3. Remessa necessária conhecida, mas desprovida.